Tribunal: TJMT
Processo: 1025536-47.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025536-47.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVANTE), ALEXANDRE DA SILVA PIRES & CIA LTDA - CNPJ: 14.473.831/0001-95 (AGRAVADO), ALEXANDRE DA SILVA PIRES - CPF: 023.983.071-74 (AGRAVADO), LICIERY ALVES PIRES - CPF: 034.263.871-82 (AGRAVADO), MARCIO ROBERTO CRUZ - CPF: 835.502.161-49 (ADVOGADO), BARBARA CARDOZO BENDER - CPF: 064.311.881-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DETERMINAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA COM BASE NA SENTENÇA PROFERIDA EM EMBARGOS DE DEVEDOR – QUESTÃO DECIDIDA E REFORMADA EM SEDE DE APELO – AGRAVO PROVIDO.

Verificado que a questão tratada na execução foi objeto de discussão em sede de apelação em Embargos de Devedor, é caso de reforma da decisão impugnada no Agravo.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1025536-47.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT

AGRAVADO: ALEXANDRE DA SILVA PIRES & CIA LTDA, ALEXANDRE DA SILVA PIRES, LICIERY ALVES PIRES

Proc. referência
: Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 1003303-14.2017.8.11.0006 -

2a Vara Cível de Cáceres

RELATÓRIO

Agravo de instrumento
interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso - SICREDI SUDOESTE MT

de decisão que na Execução movida contra Alexandre da Silva Pires & Cia Ltda.,
Alexandre da Silva Pires e Liciery Alves Pires
, determinou
a atualização do débito com base na correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento ao mês), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

A agravante explica que os Embargos à Execução n.
1001817-57.2018.8.11.0006
foram julgados parcialmente procedentes para tão somente afastar os encargos contratuais após o ajuizamento da ação, fazendo incidir o regramento do Poder Judiciário, cuja apelação acha-se pendente de julgamento.

Diz que a decisão proferida na execução fere o duplo grau de jurisdição, notadamente em razão da interposição do Apelo.

Defende que o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito.

Ao final, requer seja deferido o efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão agravada até o julgamento do mérito.

O pedido liminar recursal foi indeferido (Id.
153957685).

Certificado o decurso de prazo para a parte agravada apresentar contraminuta (Id. 158024174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma decisão impugnada que determinou ao credor, ora agravante, na Execução, atualizar a dívida com a incidência dos encargos estabelecidos na sentença proferida nos Embargos à Execução n.
1001817-57.2018.8.11.0006, quais sejam, com a
correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento ao mês), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Na origem, a lide advém da Cédula de Crédito Bancário, com Abertura de Limite de Crédito Rotativo, n. B61130288-6, emitida na data de 13/12/2016, com valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), que previu a taxa de juros remuneratórios de 47,46% ao ano, juros moratórios de 1% ao mês e mais multa de 2%.

Ressalta-se que a sentença proferida nos Embargos de Devedor n.
1001817-57.2018.8.11.0006

afastou a incidência dos encargos contratuais, no cálculo da dívida exequenda, após o ajuizamento da execução, para fazer incidir o regramento do Poder Judiciário.

Ocorre que a sentença proferida nos Embargos de Devedor foi reformada pelo acórdão da Apelação n.
1001817-57.2018.8.11.0006,
julgada em 22/03/2023, cuja conclusão foi diversa, ou seja, no sentido de incidência, no cálculo da dívida executada, dos encargos contratuais.

Veja a conclusão dada pelo acórdão da Apelação n.
1001817-57.2018.8.11.0006
:

“
Posto isso,
dá-se provimento

ao recurso para reformar a sentença, a fim de determinar que os encargos sobre a dívida cobrada incidam de acordo com os índices contratados, por conseguinte, afasta-se a condenação da embargada de devedor, ora apelante, nos ônus de sucumbência
”.

Posto isso,
dá-se provimento
ao Agravo para reformar a decisão recorrida, a fim de afastar a atualização do cálculo da execução nos parâmetros determinado pelo Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023